Tribunal: TJDFT
Processo: 0730019-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE. PENHORA. SISBAJUD. ADMISSIBILIDADE. FATURAMENTO DA EMPRESA. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não conheço das contrarrazões apresentadas, haja vista que as partes ali constantes não são as representantes legais do espólio/agravado (credor nos autos principais).

2. Os devedores são responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.

3. A penhora que recai sobre ativos financeiros depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos.

4. No caso, não consta nenhum documento que demonstre que as quantias bloqueadas decorrem única e exclusivamente da atividade empresarial exercida e que são fruto do faturamento da empresa.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.